Tribunal: STF
Processo: RE 1563272
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pretensão de exclusão de verbas recebidas em razão da ocupação de cargo comissionado da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Verbas não incorporáveis. Tema 163 do C. STF. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido (doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram assim ementados:



    Ementa: Embargos de Declaração - vício Inexistente - Repetição de Indébito tributário - Juros e Correção fixados nos termos pleiteados pela embargante - Embargos protelatórios - Pedido de aplicação de multa pela parte embargada - Rejeição dos embargos com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos por Izamari Pinto da Silveira Carvalho foram rejeitados (doc. 24).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao Tema 810 da repercussão geral. Sustenta-se que devem ser impostos os seguintes índices à eventual condenação da Fazenda:



    Correção monetária. Período: pagamento indevido até trânsito em julgado: IPCA-E



    Correção monetária e Juros de Mora. Período: trânsito em julgado até decisão de liquidação: Taxa Selic (doc. 21, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto por Izamari Pinto da Silveira Carvalho, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, II, da mesma Carta e ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Sustenta-se que deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA-E até o dia 8/12/2021 e, a partir do dia seguinte, pela Selic, conforme EC 113/2021, independente da natureza do débito, tributário ou não.



    A Vice-Presidência do TJSP determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para verificar eventual juízo de retratação ante o Tema 810 da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Esse foi o pronunciamento do órgão:



    RETRATAÇÃO/MANUTENÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COORDENADORA DE GABINETE - NÍVEL II. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Pretensão de exclusão das parcelas remuneratórias não incorporadas da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Devolução dos autos pela Presidência do Colégio Recursal para reapreciação dos autos à luz do Tema 810 do E. STF. 3. Repetição de indébito tributário. Aplicação da correção monetária pelo IPCA-E a partir do desembolso até o trânsito em julgado e, após, incidência única, até o efetivo pagamento, da SELIC. 4. Acórdão em consonância com o Tema n.º 810 do E. STF, que afastou a utilização da TR para correção monetária e determinou (RE n.º 870.947) a utilização do IPCA-E para correção monetária. 5. Acórdão mantido (doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, indico o julgado abaixo:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos (ACO 683 AgRED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2020 – grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.444.858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; ARE 1.454.828/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.233.231/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/9/2021; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/12/2020; e RE 884.867/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator